Tribunal: STF
Processo: RE 1328131
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Extraordinário submetido a esta Presidência pelo Ministro Roberto Barroso para análise de redistribuição, mediante despacho assim fundamentado:
    “Trata-se de processo em que foi proferida decisão pela Segunda Turma deste Tribunal, quando integrada pelo Ministro Celso de Mello (Vol. 1, fls. 305-314). 
    Por essa razão, remetam-se os autos à Presidência, com a proposta de redistribuição do feito, tendo em vista a possível prevenção dos Ministros integrantes da Segunda Turma, nos termos do art. 10 do RI/STF.” 
    É o relatório do necessário.
    Decido. 
    O art. 38, IV, a, do RISTF, dispõe que o Relator é substituído, em caso de aposentadoria, renúncia ou morte, “pelo Ministro nomeado para a sua vaga”. 
    In casu, o Ministro Celso de Mello remeteu os autos à origem em razão do reconhecimento de existência de repercussão geral no tocante à possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduz para 10 salários mínimos o teto para a expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso (Tema 792 – RE 729.107).
    Ex positis, DETERMINO a redistribuição dos autos ao Ministro Nunes Marques. 
    Publique-se. Cumpra-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente